Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-86.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000531-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo, Uso de documento falso, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDINO GAMA - CPF: 177.477.911-00 (VÍTIMA), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (VÍTIMA), JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO - CPF: 071.984.179-81 (VÍTIMA), WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ricardo Silva de Assis
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.4.2018 e que até o presente momento continua recluso em razão dos presentes autos, no qual recai sobre si a acusação dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c o art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’ e art. 304,
caput
, todos do Código Penal.

Assevera que na data de 29.1.2020 foi proferida sentença de pronuncia e que a Defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, e que foi julgado por este egrégio Tribunal de Justiça no dia 5.8.2022.

Prossegue argumentando que o acordão do Recurso em Sentido Estrito transitou em julgado em 19.9.2022 e que passados mais de 4 meses, o feito encontra-se parado, sem o devido impulsionamento para designação da sessão plenária do júri.

Por fim, afirma que
“as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a instrução processual e a responsabilização penal, tais como comparecimento mensal em juízo, necessidade de atualização de endereço residencial quando houver mudança, comprometimento de comparecimento em todos os atos que a Justiça determinar e monitoramento eletrônico”
(Id. 155194681, p. 4).

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, aplicando, se necessária, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. 155194681).

Juntou documentos (Id. 155194682).

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas, constante do Id. 156171166.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 158108187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de
Ricardo Silva de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ao argumento de que depois do trânsito em julgado do recurso em sentido estrito, interposto pela defesa, o paciente se encontra recluso há mais de 4 meses, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção da impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 7.4.2018 pela suposta prática
dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c o art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’ e art. 304,
caput
, todos do Código Penal.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o autor da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 4 meses, depois do trânsito em julgado do recurso em sentido estrito, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

Ao contrário, na hipótese em análise, vejo que o prazo despendido para a prática dos atos processuais decorre da complexidade da causa, na qual se apura a autoria delitiva imputada ao favorecido pela suposta prática dos crimes tipificados
no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c o art. 14, inciso II, art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’ e art. 304,
caput
, todos do Código Penal
, somado pela multiplicidade de acusados (2 pessoas), com advogados diferentes, havendo a necessidade da citação de todos e apresentação de resposta à acusação, dentre outros, justificando a demora constatada, por aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se a análise conforme as peculiaridades do caso, podendo tais marcos temporais ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, especialmente na parte que interessa. Veja-se:

“(...) Alega, em síntese, o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, visto que se encontra recluso desde 07 de abril de 2018. Aduz, ainda, que o trânsito em julgado do Acórdão do Recurso em Sentido Estrito ocorreu na data de 19/09/2022, todavia, sem a devida designação de plenário do júri.

Constata-se que na sentença de pronúncia, proferida na data de 29 de janeiro de 2020, foi mantida a custódia cautelar dos acusados, uma vez que subsistiam as razões de fato e de direito para a decretação.

A Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito, almejando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado e, subsidiariamente, a declaração da nulidade da sentença de pronúncia ante a ausência de fundamentação da presença das qualificadoras.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi desprovido por unanimidade.

(...)

Apesar de o impetrante aduzir o excesso de prazo, verifica-se não haver prazo para a mantença da custódia preventiva, visto a complexidade do processo e a necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que pronunciado pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I, II, IV e V c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, art. 121, §2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II (duas vezes) e art. 304,
caput,
todos do Código Penal, necessitando o presente caso de resguardar a ordem pública nos termos do art. 312 e art. 313, do Código de Processo Penal.

(...)

Tratando-se o processo de crime de maior complexidade, no qual possui dois indiciados com defesa diversa, deve-se realizar a análise mais minuciosa e detalhada.

(...)

No mais,
informo que desde a data da impetração do remédio constitucional, não houve nova decisão nos autos de origem que ensejassem na perda do objeto do presente, uma vez que mantenho nesta oportunidade a decisão externada nos termos em que foi prolatada, por seus próprios fundamentos.”
(Id. 156171166).

Diante do acima narrado, verifico que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da peculiaridade do caso em tela, tendo inclusive a presidente do feito impulsionado o feito, determinando
“a intimação das partes (Ministério Público e Defesa) para apresentarem rol de testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.”
(trecho extraído dos autos originários).

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA. I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram presos em flagrante quando transportavam e mantinham sob suas guardas, para fins de tráfico, 1.374,06 kg (mil, trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta gramas) de maconha. Ademais, os réus encontram-se presos em comarca diversa daquela onde tramita o feito, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais
. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
III – Habeas corpus denegado, com recomendação.”
(STF,
HC
n. 110.729/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.3.2012) – destaquei.

Desta feita, reconheço que, não obstante o tempo em que o favorecido se encontra custodiado, o crime que lhe é imputado e as peculiaridades do caso justificam a demora na conclusão dos atos processuais.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

Recomendo, entretanto, que o Juízo de origem revise a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, paragrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023